Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-79.2020.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-79.2020.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Advogado(s)
:
LUANA REBELO MENEZES COSMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONCESSIONÁRIA. DÉBITO DE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. ILEGALIDADE DO CORTE, SEM COMPROVAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES AFETADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que concedeu
a ordem,
determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ou a abstenção da suspensão em unidades públicas, inclusive aquelas responsáveis por serviços essenciais. A
Apelante
sustentou a legalidade da interrupção do
fornecimento
em razão de inadimplemento do Município, cuja dívida ultrapassa R$ 7,2 milhões de reais, e alegou inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, em
virtude
de inadimplemento do Município, quando não há comprovação de que as unidades afetadas não prestam serviços essenciais;
e
estabelecer se
a ação mandamental
é via processual adequada para discutir a interrupção do serviço em tais circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em unidades públicas que prestam serviços essenciais, sem prévia comprovação da inexistência de impacto e sem procedimento administrativo adequado, viola o princípio da continuidade do serviço público e afronta o devido processo legal.

4. A
Recorrente
, ao alegar que os cortes ocorreram, apenas, em setores administrativos, não comprova de forma individualizada e precisa as unidades afetadas, o que fragiliza sua tese e reforça a proteção aos serviços essenciais prestados pel
a
Munic
ipalidade.

5.
O fornecimento
de energia elétrica possui natureza essencial, sendo indispensável à dignidade da pessoa humana, conforme prevê o art. 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor, o que reforça o dever de continuidade, especialmente em relação ao Poder Público prestador de serviços básicos.

6. O mandado de segurança é cabível, diante de ameaça ou lesão concreta a direito líquido e certo, mesmo em face de ato praticado por concessionária de serviço público, con
soante
dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o exaurimento de outras vias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CDC, art. 6º, X; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 172 e seguintes.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000523-79.2020.8.05.0220
, oriund
a
da Vara
Cível
da Comarca de
Santa Cruz de Cabrália
, tendo como Apelante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Apelad
o o

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.